Tribunal: TJDFT
Processo: 0700886-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700886-15.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRANICE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Segundo informações recebidas, a agravante está internada em leito de UTI. Intime-se a Defensoria Pública para se manifestar. Prazo: 5(cinco) dias. Brasília/DF, 3 de maio de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006